Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016941-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA DIAS - CPF: 059.419.831-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO - DELETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO - DELETRAN DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Ademir Lope s Louredo (PM) (APELADO), Tarley Alves Pereira do Santos (PM) (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CTB - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 309 do CTB, tendo a sentença condenado o Réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, sob regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica o crime de “
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”.

3. Assim, escorreita a sentença condenatória.

3. É o entendimento da Colenda Turma Recursal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÂNSITO
– TIPICIDADE DO
ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO - PERIGO DE DANO CONFIGURADO
- DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”).
(N.U 0001124-67.2018.8.11.0046, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

4. Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 386, inciso II e VII do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto Vogal:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu LEONARDO PEREIRA DIAS contra a sentença que o condenou a 6 (seis) meses de pena privativa de liberdade, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em que pese o interesse recursal do apelante, verifico que houve sua confissão espontânea em mais de uma fase processual. Ainda, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, inviável a alteração do pronunciamento de 1o grau.

Feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto condutor pelo DESPROVIMENTO da Apelação Criminal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024